Tribunal: TJSP
Processo: 1003385-32.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ação de rescisão contratual com pedido cumulado de indenização por danos morais. Compra de móveis planejados. Falta de entrega. Negócio jurídico ao qual se achava associado pacto financeiro na modalidade cessão de crédito. Desfazimento daquele que tornava naturalmente exigível a devolução dos valores também pela cessionária do crédito. Recurso improvido.